Tribunal: TJSP
Processo: 2149572-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – Pedido de suspensão da CNH, passaportes e cartões de créditos – Medidas coercitivas – Limites constitucionais – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2149572-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DAYCOVAL
S/A, é agravado NEUNARI NICARO FORNARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149572-98.2020.8.26.0000 -Voto no 34.375 - rtt
2
Voto no 34.375
Agravo de Instrumento no 2149572-98.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravante: BANCO DAYCOVAL S/A
Agravado: NEUNARI NICARO FORNARI
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
Pedido de suspensão da CNH, passaportes e cartões de créditos
Medidas coercitivas
Limites constitucionais
Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão interlocutória de fls. 541/542 dos autos
principais, proferida em ação de execução, promovida pela agravante
em face do agravado, que indeferiu o pedido de bloqueio de CNH,
retenção de passaporte e cancelamento ou suspensão de cartão de
crédito, nos seguintes termos: “Vistos. 1) Trata-se de pedido de
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), restrição do
passaporte e bloqueio de cartões de crédito em nome do executado, com
fundamento no art.139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ocorre
que o dispositivo genérico deve ser interpretado em conformidade com
a Constituição Federal e, por si só, não tem o condão de restringir as
liberdades individuais por conta da existência do débito. Os pedidos
formulados em nada se relacionam com a execução do quantum devido,
não se busca alcançar o patrimônio do devedor para cumprimento das
obrigações e sim cercear as liberdades individuais. Verifica-se que o
requerimento não se coaduna com o disposto no art.5o, XV, da
Constituição Federal, violando o direito de ir e vir. A existência do
débito não impede o devedor de deixar o país. As medidas extremas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149572-98.2020.8.26.0000 -Voto no 34.375 - rtt
3
podem ser acolhidas. No tocante à Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PRETENSÃO DE QUE SEJA SUSPENSA A CNH DO DEVEDOR COM
BASE NO ART. 139, IV, DO CPC/2015. CONCLUSÃO NO SENTIDO
DA INADEQUADO DA MEDIDA PARA O FIM COLIMADO. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal estadual
entendeu que a medida pleiteada - suspensão da CNH dos recorridos - é
inadequada para o fim colimado, pois é desproporcional no caso em
tela, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu
patrimônio. Essa conclusão foi fundada na apreciação fático-
probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ.2. Agravo
interno desprovido. (AgInt no AREsp 1233016/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
10/04/2018, DJe 17/04/2018) No que diz respeito ao pedido de bloqueio
de cartões de crédito, o presente feito não pode afetar a esfera jurídica
de terceiro que não figura como parte na lide, no caso a operadora de
cartão de crédito. 2) Sem prejuízo, providencie a serventia o
desbloqueio do veículo de placa LZO 4974, posto que o exequente não
possui interesse (fls.536). Int.”
Em suas razões recursais, insurge-se a agravante,
em suma, pugnando pela reforma da r. decisão guerreada. Alega, em
síntese, que já foram esgotadas todas as tentativas para localização de
bens; não restando alternativa que não as medidas coercitivas.
Foi determinado o processamento do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149572-98.2020.8.26.0000 -Voto no 34.375 - rtt
4
recurso de agravo de instrumento (fls. 160).
Dispensada a intimação do agravado por
entender desnecessária.
Do essencial, é o relatório.
Com o devido respeito, o presente recurso de
agravo de instrumento não merece provimento.
De acordo com o disposto no artigo 139, IV do
Código de Processo Civil:
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme
as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
[...]
IV - determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham
por objeto prestação pecuniária;”
O artigo em comento traduz um poder geral de
efetivação permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o
cumprimento de qualquer ordem judicial.
Tanto que, foi editado pela Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) o enunciado
no 48: “O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de
efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o
cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do
cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos
extrajudiciais.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149572-98.2020.8.26.0000 -Voto no 34.375 - rtt
5
Podemos observar também o enunciado no 12 do
Fórum Permanente de Processualistas Civis a respeito da mesma
questão: (arts. 139, IV, 523, 536 e 771) A aplicação das medidas
atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no
cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial.
Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às
medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que
diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1o, I e II. (Grupo:
Execução)
Contudo, este poder geral de efetivação não é
ilimitado, ou seja, não está autorizando que o Juiz se utilize de quaisquer
medidas coercitivas que sejam discricionárias ou autoritárias.
Vale lembrar, que o Código de Processo Civil
em seu artigo 8o diz que o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências
do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade,
a publicidade e a eficiência: “Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento
jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e
observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência.”.
Portanto, a atipicidade das técnicas executivas
solicitadas pela agravante, ultrapassa o princípio da menor onerosidade,
prescrito no art. 805, CPC, que assim dispõe:
“Art. 805. Quando por vários meios o
exequente puder promover a execução, o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149572-98.2020.8.26.0000 -Voto no 34.375 - rtt
6
mandará que se faça pelo modo menos gravoso
para o executado.
Parágrafo único. Ao executado que alegar ser
a medida executiva mais gravosa incumbe
indicar outros meios mais eficazes e menos
onerosos, sob pena de manutenção dos atos
executivos já determinados.”
o grifo não
consta do original.
Há, decerto, uma limitação, pela menor
onerosidade, justamente para que se respeitem os princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana, observando-se a
adequada proporcionalidade e razoabilidade da medida adotada.
O artigo 789 do Código de Processo Civil de
2015, que diz respeito a responsabilidade patrimonial, “O devedor
responde com todos os seus bens presentes e futuros para o
cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em
lei”.
Assim, como bem fundamentado pelo Ilustre
MM Juízo de Primeiro Grau, a qual se utiliza também como razão de
decidir, bem deixou registrado que: “...Os pedidos formulados em nada
se relacionam com a execução do quantum devido, não se busca
alcançar o patrimônio do devedor para cumprimento das obrigações e
sim cercear as liberdades individuais. Verifica-se que o requerimento
não se coaduna com o disposto no art.5o, XV, da Constituição Federal,
violando o direito de ir e vir. A existência do débito não impede o
devedor de deixar o país. As medidas extremas não podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149572-98.2020.8.26.0000 -Voto no 34.375 - rtt
7
acolhidas. No tocante à Carteira Nacional de Habilitação (CNH),
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRETENSÃO
DE QUE SEJA SUSPENSA A CNH DO DEVEDOR COM BASE NO
ART. 139, IV, DO CPC/2015. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA
INADEQUADO DA MEDIDA PARA O FIM COLIMADO. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal estadual
entendeu que a medida pleiteada - suspensão da CNH dos recorridos - é
inadequada para o fim colimado, pois é desproporcional no caso em
tela, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu
patrimônio. Essa conclusão foi fundada na apreciação fático-
probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ.2. Agravo
interno desprovido. (AgInt no AREsp 1233016/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
10/04/2018, DJe 17/04/2018) No que diz respeito ao pedido de bloqueio
de cartões de crédito, o presente feito não pode afetar a esfera jurídica
de terceiro que não figura como parte na lide, no caso a operadora de
cartão de crédito. ...”
Acrescente-se que, hodiernamente, o meio de
transporte, por vezes é essencial para que a pessoa possa se locomover,
v.g., ida e volta de seu local de trabalho ou em razão dele, de onde
advém seu sustento.
Ademais, a agravante não demonstrou que o
agravado possua gastos desta natureza, a justificar a imposição de
medidas restritivas de direito com base em suposições.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149572-98.2020.8.26.0000 -Voto no 34.375 - rtt
8
Também, sequer demonstrou que o agravado
possui algum passaporte ou faça viagens com frequência.
Quanto ao uso de cartões de crédito, o uso desse
meio de pagamento de forma alguma pressupõe status social ou padrão
de vida elevado.
Por diversas vezes, é fornecido inclusive por
algumas operadoras de cartão de crédito, sem qualquer espécie de taxas
para sua aquisição, ou mesmo anuidade, se tornando por vezes, meio de
financiamento das despesas mensais, ao utilizar-se de seu crédito
rotativo ou mesmo “ganhando” prazo para quitar a despesa no mês
seguinte.
Portanto, os fundamentos e alegações da parte
não são suficientes a se permitir que se utilize de medidas extremas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator